Tribunal: TJDFT
Processo: 0729900-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729900-83.2021.8.07.0000 RECORRENTES: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I- Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. EXTRACONCURSALIDADE. IMPUGNAÇAO REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Sem renúncia expressa, os créditos com garantia fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, não sendo possível inscrevê-los na classe de credores quirografários. Inteligência do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005. Precedentes da Casa do STJ. 2. Decisão que julga improcedente a impugnação de crédito confirmada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. As recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado o artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, ao asseverar que o crédito do recorrido seria extraconcursal, mesmo após a extinção das garantias, aplicando de forma equivocada a referida norma. Pedem seja determinada a inclusão do crédito do recorrido, desguarnecido de garantia, no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial, na classe dos credores quirografários. Subsidiariamente, requerem seja reconhecido que o saldo do crédito não coberto pela garantia fiduciária se submete aos efeitos da recuperação judicial. Nos aspectos, apontam divergência jurisprudencial. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005 e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 35830744): (...) Com efeito, a pretensão dos Agravantes para que o crédito do Agravado seja submetido aos efeitos da recuperação judicial, na classe de credores quirografários, não tem como merecer guarida, haja vista que os créditos estão garantidos por alienação fiduciária de bens móveis e por cessão fiduciária de aplicação financeira. Nesse sentido, o disposto no artigo 49, §3o da Lei 11.101/2005: (...) Confira-se ainda trechos do parecer ministerial: (...) No caso em apreço, as agravantes alegam que a agravada renunciou às garantias fiduciárias protegidas pelo ato normativo supracitado. Para tanto, mencionam o Enunciado no 51, da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, que assim dispõe: “O saldo do crédito não coberto pelo valor do bem e/ou da garantia dos contratos previstos no § 3o do art. 49 da Lei 11.101/2005 é crédito quirografário, sujeito a recuperação judicial”. A par disso, defendem que houve exaurimento das garantias fiduciárias, uma vez que (i) como um bem móvel apreendido foi utilizado para amortização do crédito, houve a desistência em relação ao outro bem objeto da garantia fiduciária, e que (ii) o agravado renunciou à execução das garantias fiduciárias vinculadas aos títulos executados. Contudo, conforme bem pontuou o MM. Juiz da causa na decisão (ID 95891970 - autos originários), a simples execução judicial do crédito não pode ser encarada como renúncia – ainda que tácita – à garantia fiduciária. Ademais, uma vez em recuperação judicial a devedora, somente após exauridos os bens alienados fiduciariamente, é que poderá ser reconhecido como crédito quirografário, eventual saldo devedor que não tenha sido alcançado pelo valor correspondente ao bem entregue em garantia. (...) Portanto, verifica-se que não havendo renúncia expressa à garantia fiduciária, não há que se falar na submissão dos créditos referentes a contratos de alienação fiduciária ao plano de recuperação judicial na classe dos quirografários. Isso porque a proteção normativa em relação a tais créditos garantidos faz prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais. De fato, o Plano de Recuperação Judicial não pode suprimir garantias sem autorização expressa do credor ou decisão judicial. (...) Portanto, a irresignação das agravantes não tem como prosperar, uma vez que não há fundamento razoável de fato ou de direito capaz de dar azo à reforma da r. decisão agravada, que merece ser confirmada em seus próprios termos. (...) Diante do exposto, conclui-se que nenhuma modificação merece o entendimento externado pelo Juízo de origem, que encontra fiel conformidade com a norma legal e com a jurisprudência aplicável à espécie. Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Registre-se, ainda, que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp n. 1.827.286/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.) Veja-se, também, o AgInt no AREsp n. 1.695.204/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador coincide com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA. ART. 49, § 3°, DA LEI N° 11.101/2005. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA. INOCORRÊNCIA. 1. A norma de regência da recuperação judicial, apesar de estabelecer que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estejam sujeitos à recuperação judicial (LRE, art. 49, caput), também preconiza, nos §§ 3° e 4° do dispositivo, as exceções que acabam por conferir tratamento diferenciado a determinados créditos, normalmente titulados pelos bancos, afastando-os dos efeitos da recuperação, justamente visando conferir maior segurança na concessão do crédito e diminuindo o spread bancário. 2. "A renúncia à garantia fiduciária deve ser expressa, cabendo, excepcionalmente, a presunção da abdicação de tal direito (art. 66-B, § 5°, da Lei 4.728/1965 c/c art. 1.436 do CC/2002)" (REsp 1338748/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 28/06/2016). 3. Na hipótese, não houve renúncia expressa nem tácita da garantia fiduciária pelo credor, encontrando-se o acórdão recorrido em desconformidade com entendimento firmado nesta Corte. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial (AgInt no AREsp n. 1.569.649/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021). Assim, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Verbete sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028